Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721946-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS EMBARGADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS, contra a decisão de ID 49684563. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49879867. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023 17:00:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador